Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONSUMIDOR. ACIDENTE. RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESNÍVEL ENTRE A PISTA E O ACOSTAMENTO DA RODOVIA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que, em 02/01/2020, trafegava pela BR153 quando, chegando próximo ao pedágio, um pouco à frente da cidade de José Bonifácio, necessitou entrar no acostamento para abastecer o seu veículo, momento em que o pneu sofreu um corte lateral, em razão do desnível entre o acostamento e a pista. Alegou ter entrado em contato com a concessionária ré para buscar um acordo, todavia não obteve sucesso. Requereu reparação por dano material no valor de R$ 680,00, referente ao menor orçamento para a troca do pneu danificado.
2. Trata-se de recurso (ID19108775) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$680,00, a título de danos materiais.
3. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a rodovia administrada pela ré/recorrente presta adequadamente o Serviço de Inspeção de Tráfego, inexistindo nexo causal entre a conduta da Concessionária e o dano causado à parte autora/recorrida. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor/recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à ré/recorrente. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
4. Arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que os documentos do veículo não correspondem ser do autor da demanda, mas sim, de Edna Sampaio Leite Nonato. O fato de o veículo ser de propriedade da esposa do demandante, Edna Sampaio Leite Nonato (CRLV e Certidão de casamento - ID19108732, págs. 4 e 7), não retira do autor o seu legítimo direito de buscar a reparação, pois era ele quem o conduzia e, além disso, é parte diretamente interessada na demanda, tendo em vista também ter suportado o prejuízo decorrente da conduta da ré/recorrida. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade, porquanto o autor/recorrido não comprovou que os danos causados ao veículo decorreram de desnível existente na rodovia, tampouco cientificou a ré/recorrente do incidente ocorrido. Sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro e por falta de cautela, pois o local onde o autor/recorrido realizou o retorno para acessar o posto é uma faixa de segurança que faz parte da interseção entre a Rodovia BR-153/SP e a Rodovia SP-425, sendo proibido realizar a manobra executada. Afirmou que as viaturas fazem inspeção no prazo de 90 minutos, percorrendo todo o trecho da rodovia, conforme determinado pela ANTT. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O cerne da lide consiste em apurar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público fiscalizadora de rodovia federal por danos materiais decorrentes do desnível existente no asfalto da pista que causou o corte no pneu do veículo conduzido pelo autor/recorrido.
8. Na hipótese, restou demonstrado pelo autor/recorrido o local dos fatos com a presença de desnível no asfalto (acostamento) e os danos ocasionados ao pneu do veículo (fotografias - ID19108732, p. 3).
9. A empresa ré/recorrente, por usa vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II do CPC), porquanto não juntou aos autos qualquer elemento probatório, como imagens e vídeos extraídos das câmeras de monitoramento do dia do acidente, que pudesse comprovar concretamente o monitoramento ou a conservação da pista, a fim de afastar o nexo de causalidade e, consequentemente, demonstrar a culpa exclusiva do autor/recorrido.
10. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos por força de autorização, permissão ou concessão é de caráter objetivo relativamente a terceiros usuários e não-usuário (art. 37, §6o da Constituição Federal), devendo a concessionária administradora de rodovia responder objetivamente por qualquer falha na prestação do serviço.
11. Com efeito, cabe à concessionária de fiscalizar e manter a rodovia em bom estado de conservação e em perfeitas condições de uso, a fim de promover a segurança dos consumidores que por ela transitam. Por conseguinte, ainda que o condutor, ora recorrido, não tivesse guardado a devida cautela ao conduzir, tal fato não seria suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da ré/recorrente.
12. Assim, ante a comprovada existência de desnível na rodovia e os danos ocasionados no pneu do veículo (ID19108732, p. 3), evidente a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação dos prejuízos suportados pelo autor/recorrido.
13. Irretocável, portanto, a sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos materiais.
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.